Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-35.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014463-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PHANT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 13.093.717/0001-77 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1014463-35.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1014463-35.2023.8.11.0003

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida:
Phant Publicidade e Propaganda Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIO REALIZADO EM REDE SOCIAL (FACEBOOK)
–
BLOQUEIO DE PERFIL
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTO MOTIVO - VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DE USO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do bloqueio do perfil do usuário por alegada violação de uso, cabia à recorrente o ônus de demonstrar a conduta ilícita, o que não se evidenciou neste caso, configurando falha na prestação de serviço e o dever de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1014463-35.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1014463-35.2023.8.11.0003

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida:
Phant Publicidade e Propaganda Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença: (Id.

253870684):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa restituir o valor não utilizado na plataforma de R$ 681,64 (seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253870686): requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 253870691):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1014463-35.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1014463-35.2023.8.11.0003

Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrida:
Phant Publicidade e Propaganda Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial a empresa recorrida alega que em 14/11/2022 contratou o serviço de impulsionamento de anúncios pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) conforme comprovante em Id. 253870654.

No entanto, teve a conta da rede social desativada sem comunicação prévia, ou justificativa plausível pela recorrente, retendo para o valor restante investido, equivalente a R$ 681,64 (seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), por esta razão procurou empresa via e-mail, ficando registrado o protocolo de atendimento de nº 1097082971250971, todavia sem sucesso.

Do conjunto probatório, verifica-se que a parte autora juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do disposto no inciso I, artigo 373, do Código de Processo Civil.

A recorrente, por sua vez, apresentou alegações genéricas afirmando que bloqueio se por descumprimento das regras previstas do Termo de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram, em relação aos quais todos os usuários estão sujeitos, por anuência expressa dada no momento do cadastramento; defende que inexiste por sua parte qualquer conduta ilícita que configure dano moral, por fim afirma que a autora não comprova o suposto dano sofrido.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não apresenta qualquer comprovação quanto a violação dos termos da plataforma que a empresa recorrida possa ter infringido, portanto, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Cabendo a recorrente, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA INSTAGRAM –
DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO RECLAMANTE – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA
– SÚMULA 227 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (“TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009413-34.2023.8.11.0001, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024)”

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

CONTA NO INSTAGRAM DESATIVADA DE FORMA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - 1. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -
ABSTENÇÃO DA RÉ DE DESATIVAR SUA CONTA NO INSTAGRAM - OBRIGAÇÃO CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO - IMPOSSIBILIDADE - TESE INACOLHIDA - 2. DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL - DESATIVAÇÃO DESMOTIVADA DE CONTA EM REDE SOCIAL - PESSOA JURÍDICA - PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DESENVOLVIDAS PELA AUTORA - ABALO DE CRÉDITO CARACTERIZADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial deve ser certo, sendo inviável a determinação de obrigação de fazer condicionada a evento futuro e incerto. 2. Comete ilícito passível de indenização rede social que efetua a desativação desmotivada de conta de pessoa jurídica, acarretando-lhe dano moral decorrente do prejuízo em suas atividades empresariais. (TJSC, Apelação n. 5052700-18.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 15-09-2022)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que, o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 10/02/2025